Tribunal: TJDFT
Processo: 0743177-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC. Demais disso, em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se sobre eventual preclusão da oportunidade para insurgir-se quanto a sobrepartilha das cotas sociais da empresa “Magictraveltour Agência de Viagens LTDA”. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906